Tribunal: STF
Processo: HC 182752
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DE PENA POR HORAS DE ESTUDO. INVIABILIDADE DE COMPUTAÇÃO DE TEMPO SUPERIOR AO PREVISTO NO ART. 126, § 1º, I, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Diante do quadro normativo vigente, é inviável acolher a pretensão deduzida, a qual, além de não encontrar respaldo na legislação de regência, ocasionaria distorções do modelo de remição de pena nela previsto.



    II – O art. 126, § 1º, I, da Lei de Execução Penal dispõe expressamente o limite diário de estudo em 4 horas (12 horas de frequência escolar divididas, no mínimo, em três dias), para fins de remição pelo estudo.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.